Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003088-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANA LOPES BERTOLINI - CPF: 736.980.751-72 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AIR NEW ZEALAND LIMITED - CNPJ: 23.208.958/0001-78 (APELANTE), LARISSA REGINA SOUZA PAGANELLI - CPF: 368.632.558-63 (ADVOGADO), NEIL MONTGOMERY - CPF: 179.623.538-56 (ADVOGADO), PAULA BRONZERI PUGLIESE - CPF: 454.428.068-03 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003088-16.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Air New Zealand Limited

Apeladas:

Geovana Lopes Bertolini e Tam Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto no 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade das companhias aéreas, mormente se tratar em fortuito interno.

Configura, ainda, falha na prestação de serviço o extravio de bagagem, ainda que temporário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003088-16.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Air New Zealand Limited

Apeladas:

Geovana Lopes Bertolini e Tam Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Air New Zealand Limited
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da
ação de indenização por dano moral c/c material ajuizada por
Geovana Lopes Bertolini, julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou a apelante e Tam Linhas Aéreas S.A., de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$7.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugna reforma da sentença, sustentando que por se tratar de voo internacional, deve prevalecer a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Menciona, ainda, que a apelada deixou de apresentar comprovante de residência, documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sendo de rigor o indeferimento e extinção do feito. Assevera que a apelada também não faz jus justiça gratuita, não comprovando nos autos a sua condição de pobreza, merecendo indeferimento.

Discorre acerca de sua ilegitimidade passiva, ao passo que todo infortúnio suportado pela apelada, se deu por culpa da outra ré, que procedeu a alteração do voo, bem como que do contexto probatório, se infere que o extravio se deu no trecho São Paulo – Santiago. Ainda, pontua que a bagagem foi entregue à passageira com um dia, mencionando que de acordo com as resoluções da ANAC, as cias aéreas possuem prazo de até 21 dias para restituição da bagagem, em se tratando de voo internacional, não ensejando ato ilícito, portanto, a ensejar a condenação arbitrada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A autora apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa a dialeticidade. No mérito, requer pelo desprovimento do recurso (ids. 200165196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003088-16.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Air New Zealand Limited

Apeladas:

Geovana Lopes Bertolini e Tam Linhas Aéreas S.A.

V O T O

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada por
Geovana Lopes Bertolini
. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente
Air New Zealand Limited
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Geovana Lopes Bertolini
ajuizou ação de indenização por dano moral c/c material em face de
Tam Linhas Aéreas S.A. e Air New Zealand Limited, discorrendo que
adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à empresa LATAM Airlines Brasil, trecho São Paulo/Guarulhos - Santiago, Santiago – Sidney, Sidney - Brisbane, sendo o primeiro trecho para o dia 06.08.2017, com chegada no dia seguinte.

Contudo, houve um atraso de mais de 5 horas na saída do aeroporto de Guarulhos/São Paulo, ocasionando a perda da conexão para Sidney, visto que chegou tempos depois do referido horário e não havia mais nenhum voo para tal, consequentemente, perdendo o voo que pegaria para Brisbane também. Com isso, a realocaram em mais um voo exaustivo para Buenos Aires pela Companhia Aérea AIR NEW ZEALAND, onde teve que esperar até 1 da manhã para embarcar a Auckland. Chegou a Auckland e novamente teve que aguardar por um longo período até o próximo voo a Brisbane, por fim, chegou ao seu destino final.

Não o bastante, teve a infeliz notícia que sua bagagem havia extraviada, ao que entrou em contato com a empresa aérea, passando o endereço de onde estaria hospedada, e 24 horas após a sua chegada, entregaram a mala no saguão do hotel. Pontua, ainda, que apenas foi informada da entrega da sua mala por funcionários do hotel, notando que a mala estava sem a rodinha, e toda desgastada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou a apelante e Tam Linhas Aéreas S.A., de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$7.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugna reforma da sentença, sustentando que por se tratar de voo internacional, deve prevalecer a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Menciona, ainda, que a apelada deixou de apresentar comprovante de residência, documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sendo de rigor o indeferimento e extinção do feito. Assevera que a apelada também não faz jus justiça gratuita, não comprovando nos autos a sua condição de pobreza, merecendo indeferimento.

Discorre acerca de sua ilegitimidade passiva, ao passo que todo infortúnio suportado pela apelada, se deu por culpa da outra ré, que procedeu a alteração do voo, bem como que do contexto probatório, se infere que o extravio se deu no trecho São Paulo – Santiago. Ainda, pontua que a bagagem foi entregue à passageira com um dia, mencionando que de acordo com as resoluções da ANAC, as cias aéreas possuem prazo de até 21 dias para restituição da bagagem, em se tratando de voo internacional, não ensejando ato ilícito, portanto, a ensejar a condenação arbitrada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem.

Por questão lógica-processual passo a análise da insurgências recursais que, caso acolhidas, ensejariam a extinção da demanda, conforme pretende o apelante.

Com relação à ausência do comprovante de endereço, nos termos do artigo 319 do CPC, a parte autora deve declarar na petição inicial o seu domicílio e residência. Não há exigência, contudo, de juntada de comprovante de endereço, o qual não constitui documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), de modo que sua ausência não tem o condão de ensejar o indeferimento da inicial, não merecendo acolhimento a preliminar.

Superada essa questão, melhor sorte não assiste ao pleito relacionado ao indeferimento da justiça gratuita.

Veja que o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2o -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Desse modo, uma vez concedido o benefício pelo magistrado de origem, incumbia ao réu demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, tanto na contestação quanto no apelo, limitou-se o réu a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor.

Sobre o tema, vale citar recente decisão,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA.
Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, é necessário, para fins de revogação, prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispunha de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras da recorrente que viesse a justificar a revogação do benefício
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”.
(TJRS, RAC n. 70077634871, 19a Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 11.10.2018 - negritei).

Sem maior delonga, rejeito a tese suscitada.

Ultrapassadas as questões, inicialmente tenho que
ao contrário do que alega a empresa aérea, o presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto no 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

In casu
, trata-se a pretensão de danos moral e material decorrentes do cancelamento do voo e extravio de bagagem. Logo, revela-se acertada a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOOINTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO AO CONTEXTO PANDÊMICO.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. CASO DE CANCELAMENTOUNILATERAL DE VOOINTERNACIONAL DE RETORNO DA PARTE AUTORA, DA FRANÇA PARA O BRASIL. CONTEXTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE, NO CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE RESPALDAR A PROPALADA FORÇA MAIOR INVOCADA PELA COMPANHIA AÉREA
. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO OU PROIBIÇÃO DE VOOS INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS PARA O BRASIL NAQUELE MOMENTO. INARREDÁVEL A FALHA DA EMPRESA AÉREA RÉ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR, O QUAL SE VIU SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA ESPÉCIE E ALINHADO COM A PRAXE JURISPRUDENCIAL. DANOS MATERIAIS CORROBORADOS, POIS EM CONFORMIDADE COM A PROVA CARREADA AOS AUTOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJRS, Rac n. 51080187020208210001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 24.08.21)

Dito isso,
é
cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, a dinâmica da narrativa da autora é incontroversa, que suportou com atraso de mais de cinco horas no aeroporto de Guarulhos, resultando em atraso superior a 24h ao inicialmente contratado, aliado ao extravio de sua bagagem.

Destarte, n
ão se desconhece a justificativa apresentada na contestação, problemas operacionais enfrentados, os quais sequer foram discriminados.

E mais, como bem ponderou o d. magistrado “
alegação da requerida de que o atraso se deu devido manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa
”. (id. 199508716)

Pondere-se que a apelada foi realocada em voo operado pela apelante, responsável por transportar a consumidora a partir de Buenos Aires até o destino final, sendo inequívoca a responsabilidade solidária pelos transtornos suportados pela apelada. Neste sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da companhia requerida. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Sistema de "codeshare" ou voo compartilhado. Responsabilidade solidária. Empresa que deve responder pela falha perpetrada diante do consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em 1.500. Direitos Especiais de Saque, quantia esta que não se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Minoração para o valor de R$ 5.000,00 que se impõe. Recurso provido em parte para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, a ser corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
(TJSP, Rac n.
1050681-87.2019.8.26.0002
, 23a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 23.09.20)

Importante pontuar que as companhias aéreas, na qualidade de transportadora, assumem a obrigação de transportar os passageiros ilesos e bagagens em perfeito estado.

Tal falha acarreta o dever das rés de ressarcir os danos suportados pela autora, pois para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, necessária seria a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, o que não restou evidenciado.

Destarte, patenteada a responsabilidade da companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a indenização devida.

Incide, aqui, a teoria do risco proveito fundada na livre iniciativa que relega ao empreendedor, de forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos também não podem ser.

Portanto, tenho que o dano moral na espécie é
in re ipsa
, que dispensa prova de maiores reflexos.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024